Tribunal: TJMT
Processo: 1063532-76.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063532-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECI LAPA DOS SANTOS - CPF: 110.869.631-72 (RECORRENTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): Com a devida vênia divirjo do relator apenas sobre o quantum indenizatório. Salvo melhor juízo, na minha convicção os danos morais devem ser fixados em R$3.000,00, por ser mais consentâneo esse valor a espécie dos autos, aplicadas a proporcionalidade e razoabilidade. É como voto. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): Com a devida vênia divirjo do relator apenas sobre o quantum indenizatório. Salvo melhor juízo, na minha convicção os danos morais devem ser fixados em R$3.000,00, por ser mais consentâneo esse valor a espécie dos autos, aplicadas a proporcionalidade e razoabilidade. É como voto. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o Voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Sentença que ao apreciar o conjunto probatório reconhece a inexistência da relação contratual que gera as cobranças.

Determinação de restituição na forma dobrada e cancelamento dos contratos que originam os descontos.

É de se reconhecer nas circunstâncias dos autos a caracterização do dano moral, eis que a falha na prestação do serviço se revela de natureza extrema, eis que alcança os dados da parte recorrente, originando em seu nome contratos que davam causa à efetivação de dedução de valores em sua conta bancária.

Consumidor cuja renda verificada na documentação não espelha luxo ou condições de vida que se destaquem, revelando-se reprovável o abalo psíquico decorrente da identificação de celebração de contrato em seu nome do qual não tomou parte e ainda experimentando como consequências desses a dedução de valores.

Falha na prestação do serviço que, frente à circunstancia dos autos, revela a ocorrência do dano moral passível de reparação.

Quantificação do dano moral tomado com base na intensidade e extensão do dano em conjunto com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1063532-76.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconhece os efeitos da revelia da Reclamada e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer a nulidade do contrato objeto nº
435212063 e 435212102
, determinando o seu cancelamento e de todos os atos dele decorrentes, com consequente exclusão deste do benefício previdenciário em nome da parte Reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b)
condenar o Reclamado a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.002,50 (
dois mil e dois reais e cinquenta centavos
), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária a partir da citação; e
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais
,
extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de alcançar condenação da parte adversa ao pagamento de danos morais ao argumento de que restou configurada hipótese de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator apenas sobre o quantum indenizatório. Salvo melhor juízo, na minha convicção os danos morais devem ser fixados em R$3.000,00, por ser mais consentâneo esse valor a espécie dos autos, aplicadas a proporcionalidade e razoabilidade. É como voto.

Voto vista
:

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito, pois da leitura tive a impressão de que foram dois descontos em valores reduzidos.

Destaco trecho:

“Colhe-se do ato sentencial que foi pelo Juízo Singular reconhecida a inexistência da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimos nº 435212102 e nº 435212063 que serviam de fundamento aos descontos experimentados pela parte recorrente nos valores de R$28,28 (vinte e oito reais e vinte e oito centavos) e R$38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), respectivamente.”

Visitando os autos, acompanho o i. Relator no ponto da configuração do dano moral.

Isso porque os descontos indevidos recaíram nos proventos de aposentadoria, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia). A parte recorrente evidencia os seus rendimentos, cuja aposentadoria é de R$ 1.532,97 (mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), além de já sofrer com empréstimos regulares.

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Em face do exposto, acompanho o voto condutor na íntegra.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023